Tribunal: STF
Processo: HC 111395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada. 5. Habeas corpus deferido, de ofício, para que o Juízo de origem avalie se o paciente atende aos requisitos para progressão de regime.